Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No do Processo: 0704899-71.2023.8.07.0018 JUIZO RECORRENTE: MARANA PAULA SIMAO DA CUNHA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante (Marana Paula Simão da Cunha) para informar se recebeu a Carteira Nacional de Habilitação definitiva. P. e I. Brasília, 17 de novembro de 2023.